Tribunal: TJES
Processo: 5003347-12.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003347-12.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: JOSE ROBERTO RACHID
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003347-12.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

RECORRIDO:

JOSE ROBERTO RACHID.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar ajuizada por
JOSÉ ROBERTO RACHID
em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Em síntese, a parte requerente relata que sofre com encefalite autoimune com um quadro neurológico atípico e grave. Aduz que foi recomendado a utilização do medicamento Imunoglobulina Humana (marca Sandoglobulina) para tratamento de síndrome de
imunodeficiência
, o que foi negado pelo plano de saúde, sob o argumento de que tal procedimento não está incluso no rol de procedimentos regulamentados pela ANS.

Decisão em ID nº 6892392 invertendo o ônus da prova e antecipando os efeitos da tutela.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para extinguir o feito, em relação a ela, sem apreciação do mérito, a teor do art. 485, VI, CPC.

No mais, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
constantes da inicial, para confirmar os efeitos da tutela antecipada e CONDENAR a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED a fornecer o medicamento Imunoglobulina Humana (Sandoglobulina) ao autor JOSÉ ROBERTO RACHID.

Por fim, à vista do ingresso espontâneo e sem impugnação do autor,
INCLUA-SE
a Central Nacional Unimed no polo passivo da ação.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6892413, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o medicamento em debate não está previsto no rol da ANS, tampouco no contrato celebrado entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo a sentença incólume.

Pois bem, analisando os autos, nota-se que o autor sofre com encefalite autoimune em estágio grave, tendo recebido prescrição médica de tratamento com Imunoglobulina Humana (Sandoglobulina). Todavia, por não ter previsão no rol da ANS para uso do caso em debate, o plano de saúde negou o fornecimento de tal medicamento para o requerente.

Observando os documentos médicos apresentados (id 6892129 e 6892130), o quadro do autor é de doença neurológica com alta morbidade e mortalidade, sendo inviável manter o uso de corticoides devido ao aumento excessivo da glicemia. Ademais, o uso do medicamento foi favorável em tratamento anterior.

Frise-se que o medicamento é de vital importância, visto que o recorrido é diabético e o uso de corticoide fez com que sua glicemia passasse de 400, deste modo, faz-se necessário o uso da Imunoglobulina Humana (Sandoglobulina) para a manutenção da saúde e bem-estar do autor.

Assim, foi indevida a negativa da cobertura do fornecimento do medicamento pelo recorrente.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido, como segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no REsp n. 1.957.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/05/2022, DJe de 30/05/2022.)

No tocante à limitação contratual de determinado exame diagnóstico, procedimento ambulatorial ou tratamento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

Nesse sentido, a Lei 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS
, permitindo a cobertura de medicamentos ainda não inclusos na listagem. Assim, quando a recomendação médica tiver respaldo técnico-científico, não é necessário seguir o rol da ANS de maneira literal.

13º Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Desse modo, considerando que o médico assistente prescreveu o uso do medicamento Imunoglobulina Humana ao recorrido para a garantia da sua saúde e melhora de sua condição clínica, o plano deverá custear o referido medicamento sem interferências administrativas injustificadas.

Ademais, no que pese o pedido de arbitramento dos honorários por equidade, entendo que não deve ser acolhido, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.060.919-SP.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)